Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709507-49.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando o processo, vislumbro a desnecessidade de liquidação de julgado, em sede de ação coletiva, haja vista o recurso versar, sobre o indeferimento de petição inicial de demanda que pode ser apurada por meros cálculos aritméticos. Assim, a matéria debatida não demanda liquidação, muito menos em sua suspensão até o julgamento do TEMA no 1169, do STJ. Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e retiro a determinação de suspensão do processo, anteriormente indicada. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para analisar o mérito da apelação ante o acolhimento da petição de distinção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de abril de 2023